Tribunal: TJES
Processo: 5000301-23.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-23.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Município de Castelo e outros

APELADO: Luiz Ribeiro

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE FUNDAMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Execução Fiscal que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de indicação do CPF da parte executada na Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 1-A da Resolução CNJ n. 547/2024, com redação dada pela Resolução n. 617/2025. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre o referido fundamento, tendo, inclusive, posteriormente informado o falecimento do executado e requerido a habilitação dos herdeiros, com a devida indicação de seus CPFs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na sentença que extinguiu o feito por ausência de CPF do executado, sem prévia intimação do exequente para manifestação sobre o ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial que se baseia em fundamento não submetido previamente ao contraditório viola o art. 10 do CPC, sendo considerada decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente.

4. O princípio do contraditório exige a concessão de oportunidade às partes para influenciar o convencimento do magistrado sobre todas as matérias relevantes ao julgamento, ainda que sejam de ordem pública.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inobservância do art. 10 do CPC, combinada com o art. 933, configura vício de procedimento (error in procedendo) e enseja a nulidade da decisão (REsp 1.676.027/PR).

6. A posterior informação do falecimento do executado, acompanhada da indicação do CPF dos herdeiros, demonstra a possibilidade de regular prosseguimento do feito, tornando inaplicável o fundamento utilizado para extinguir a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que extingue o feito com base em fundamento não previamente submetido ao contraditório viola o art. 10 do CPC e deve ser anulada por cerceamento de defesa.

2. A exigência de indicação do CPF do executado deve ser relativizada quando há elementos nos autos que permitem o prosseguimento do feito, como a indicação de herdeiros com CPF válido.

3. A observância do contraditório é indispensável mesmo nos casos de matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, sob pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 933; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1-A, com redação da Resolução CNJ n. 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017, DJe 11.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000301-23.2020.8.08.0013

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADO: LUIZ RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo Município de Castelo em face da sentença de Id 14859118, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara do Juízo de Castelo, nos autos da presente Execução Fiscal

ajuizada em face de Luiz Ribeiro,
declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de indicação do CPF da parte executada.

No recurso de Id 14859120, o Apelante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa.

O ente municipal propôs execução fiscal visando à cobrança de débitos de IPTU que somavam R$2.934,34 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) em desfavor do ora Apelado.

Da Certidão de Dívida Ativa (Id 14859088), não consta o número de inscrição do CPF do executado, de modo que, em respeito ao disposto no art. 1-A da Resolução n. 547/2024 do CNJ, alterada pela Resolução n. 617/2025, o juízo a
quo
entendeu por considerar prejudicado o prosseguimento do feito, extinguindo a ação.

Contudo, verifica-se que em nenhum momento foi oportunizado ao Apelante manifestar-se acerca da possível ausência de CPF do executado como fundamento para a extinção do processo.

Diante disso, tenho que a sentença deve ser anulada, por violar expressamente o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC), que veda ao magistrado proferir decisão com base em fundamento sobre o qual não tenha sido previamente oportunizada manifestação das partes — ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.676.027/PR, consolidou o entendimento de que, com o advento do CPC/2015, é vedado ao julgador inovar no julgamento e adotar fundamento fático ou jurídico que não tenha sido previamente submetido ao crivo do contraditório, mesmo nos casos em que a matéria seja de ordem pública.

A recusa em aplicar o artigo 10, em conjunto com o artigo 933 do CPC/2015, constitui vício de procedimento (
error in procedendo
), ensejando a nulidade do julgado. Apenas fundamentos previamente debatidos entre as partes podem servir de base à decisão judicial. Assim, o magistrado deve intimar os interessados para que se manifestem sobre qualquer questão que pretenda considerar em sua decisão, caso ainda não tenha sido objeto de discussão nos autos.

Apresento a seguir, ementa do referido julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.
Acórdão do TRF da 4ª Região
extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.
A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.
O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.
A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. (...) Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica
error in procedendo
e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)
Sem grifos no original

Ademais, o ente municipal informou, em petição de Id 14859114, acerca do falecimento do executado e requereu a habilitação dos herdeiros do de cujus, indicando o número do CPF de cada um deles.

Observa-se, assim, ser inaplicável os termos do art. 1-A da Resolução n. 617/2025 do CNJ, o qual havia motivado a extinção do processo de execução.

Outrossim, o não atendimento à exigência contida no art. 10 do CPC, além de frustrar a aplicação do sistema processual cooperativo instituído pelo CPC/2015, configura cerceamento de defesa, na medida em que retira da parte o direito de exercer o contraditório prévio e, por conseguinte, de influir no convencimento do magistrado antes da prolação da decisão.

Dessa forma, é manifesta a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
, pois houve cerceamento de defesa do Apelante, na medida em que não lhe foi concedida a oportunidade de manifestar-se sobre a suposta ausência de documento obrigatório antes da extinção do feito.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando-se a sentença recorrida, para que o processo retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento, observando-se o devido processo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.